Tribunal: TJPA
Processo: 0011276-27.2020.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0011276-27.2020.8.14.0401

EMBARGANTE: MAYCON DEIVISON SILVA SOUZA, LARISSA AMANDA PINHO DE LIMA, LUCAS PHILIPE LIMA MACIEL

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DE INOVAÇÃO E REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação defensiva e manteve a condenação dos apelantes pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão impugnado quanto à alegada nulidade das provas utilizadas para fundamentar a condenação, diante da quebra da cadeia de custódia e violência policial, considerando a possibilidade de reconhecimento da matéria de ofício, em virtude do efeito translativo e devolutivo da apelação criminal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme disposto no art. 619 do CPP.

4. Pretensões que busquem o rejulgamento da causa, reinterpretação ou ampliação da matéria devolvida à instância revisora são incompatíveis com os embargos de declaração, salvo nos casos de omissões relevantes, inexistentes no caso concreto.

5. O prequestionamento pretendido não é possível na ausência de omissão, contradição ou obscuridade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração parcialmente conhecidos e, nessa extensão, rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 619 do CPP. 2. A mera discordância com o conteúdo do acórdão não autoriza o acolhimento dos aclaratórios. 3. Não cabe inovação recursal em embargos de declaração para discussão de matéria não suscitada anteriormente.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 619 e 158-A; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.380.808/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 05.09.2023; STJ, EDcl no AgRg no HC n. 707.726/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 8/2/2022; AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.079.028/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 5/12/2024; STJ, AgRg no HC 790058/GO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 7.2.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, em conhecer parcialmente os embargos e, nessa extensão, rejeitá-los, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 4 a 12 de dezembro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Maycon Deivison Silva Souza e Larissa Amanda Pinho de Lima opõem embargos de declaração contra acórdão de minha relatoria, por meio do qual a 1ª Turma de Direito Penal desta Corte de Justiça conheceu e negou provimento à apelação defensiva, mantendo a condenação dos embargantes pelo crime previsto no art. 33 da Lei 11.343.2006 (ID 27692532).

Os embargantes pugnam pelo acolhimento dos aclaratórios sob o argumento de que o acórdão impugnado foi omisso e contraditório quanto à análise da tese de quebra de cadeia de custódia da prova e prática de violência policial.

Argumenta que, por se tratar de matéria de ordem pública, seria indispensável o enfrentamento dessas questões, mesmo que não arguidas anteriormente em sede recursal, sustentando que as matérias seriam cognoscíveis de ofício à vista do efeito translativo e devolutivo amplo do recurso de apelação (ID 28164444).

A Procuradoria de Justiça opinou pela rejeição dos embargos (ID 30010529).

É o relatório.

VOTO

Embora parcialmente admissíveis, os embargos não comportam acolhimento.

Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo imprescindível, para o seu cabimento, a demonstração de que a decisão embargada se mostrou ambígua, obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 619, do CPP. Podem ser admitidos, ainda, para correção de eventual erro material e, excepcionalmente, para alteração ou modificação do
decisum
embargado. A mera irresignação com o entendimento apresentado na decisão não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios” (STJ,
EDcl no AgRg no AREsp n. 2.380.808/PR
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 05.09.2023).

Na espécie, os embargos possuem caráter meramente infringentes, objetivando reanálise do julgamento que não padece de quaisquer dos vícios elencados no art. 619 do CPP, máxime porque o acórdão impugnado desenvolveu fundamentação clara, adequada e suficiente para negar provimento ao apelo defensivo (ID 17253711).

Nesse particular, os embargantes apontam, em primeiro plano, omissão e contradição do acórdão quanto à análise da tese de ocorrência de violência policial. Não obstante, verifica-se que o acórdão recorrido enfrentou de modo suficiente o referido argumento, conforme se nota do trecho transcrito abaixo:

Não há espaço para o acolhimento dos
pleitos absolutórios
formulados sob o argumento de nulidade das provas decorrentes de denúncia anônima, por suposta ausência de justa causa ou fundada suspeita, bem como pela alegação de que a condenação se apoiou exclusivamente em depoimentos de policiais militares.

A
materialidade
do crime restou provada pelo termo de exibição e apreensão de “121(cento e vinte e um) porções de substancia pastosas envoltas em saco transparente com odor de pasta base de cocaína; 58(cinquenta e oito) porções de erva esverdeada com odor de maconha; 01(um) saco transparente contendo certa quantidade de erva esverdeada semelhante a maconha e; 01(uma) balança de precisão, marca Tomate” (ID 10805071, pág. 6) e Laudo Toxicológico Definitivo 2020.003239-QUI que atestou que as substâncias apreendidas consistiam em: 77,1 gramas de Tetrahidrocanabidiol, princípio ativo da maconha e 153,8 gramas de Benzoilmetilecgonina, princípio ativo da cocaína (ID 10805245).

A
autoria do crime
restou demonstrada pelos depoimentos dos policiais que participaram da prisão em flagrante do acusado, colhidos na fase investigativa e confirmados em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Na fase inquisitiva, Geovanne Luis Vasconcelos Barbosa, Paulo Bruno Alves de Miranda e Francinei Natalino Santos de Oliveira, policiais militares que participaram da diligência que culminou na prisão dos acusados, relataram que estavam de serviço na VTR 2422, quando por volta de 20h, foram informados por denúncia anônima que em uma residência localizada na Passagem Augusto Lobato, nº 66, vários indivíduos estavam batendo droga e enrolando a mesma para comercialização; que se deslocaram até o local informado pela denúncia, visualizaram o indivíduo identificado como Maycon Deivison Silva Souza na porta da residência e ao visualizar a VTR correu para dentro da residência; que a GU imediatamente adentrou a casa e encontrou juntamente com Maycon os nacionais Lucas Philipe Lima Maciel e Larissa Amanda Pinho de Lima e em posse dos mesmos havia 121 (cento e vinte e uma) porções de substâncias pastosa envoltas em saco transparente com odor de pasta base de cocaína, 58 (cinquenta e oito) porções de erva esverdeada semelhante à maconha, uma balança marca Tomate, além de uma quantidade de sacos recortados, linhas cortadas no local e papel filme; que Maycon e Lucas informaram que já havia passagem por outros crimes, inclusive tráfico de drogas; que foi dado voz de prisão aos três indivíduos e ao levar Lucas até sua residência que fica a aproximadamente 50 metros da casa abandonada em que se encontravam com a droga, o mesmo começou a se alterar a ver a sua família sendo necessário a utilização de algemas e uso moderado da força (ID 10805068, p. 5 – ID 10805069, págs. 2/3).

Outrossim, sob o crivo do contraditório, o policial militar,
Geovanne Luís Vasconcelos Barbosa
confirmou os termos do depoimento prestado na fase inquisitorial, reiterando a dinâmica dos fatos narrados na ocasião. Ressaltou, contudo, que o episódio já havia ocorrido há considerável lapso temporal, o que dificultava a recordação de detalhes específicos, embora tenha mantido a coerência substancial dos relatos anteriormente apresentados, ressaltando em síntese que:

“(...) durante patrulhamento ostensivo de rotina no bairro do Bengui, foi abordado por um morador da região, o qual relatou que havia intensa movimentação de tráfico de entorpecentes em uma residência específica. Informou que, diante da denúncia anônima recebida na mesma data dos fatos, a guarnição intensificou a ronda nas proximidades.

Relatou que, ao se aproximarem do local indicado, um dos suspeitos, que se encontrava na parte externa do imóvel, ao avistar a viatura policial, empreendeu fuga a pé, sendo imediatamente perseguido pelos agentes. Acrescentou que o indivíduo adentrou em um beco estreito, que conduzia a uma única casa localizada ao final da viela. Durante a perseguição, todos os policiais desembarcaram da viatura e lograram êxito na detenção do suspeito.

Ao adentrar na residência em que o acusado havia corrido na direção e sendo esta a única casa do beco, adentraram no interior da residência e, durante a busca, foram localizados diversos objetos comumente associados à prática de tráfico ilícito de drogas, como fios cortados, plásticos utilizados para embalo, além de porções de substância entorpecente, em cima do balcão e espalhada em toda casa, que, segundo o depoente, aparentavam ser maconha e pasta base de cocaína. Esclareceu, ainda, que dois indivíduos já se encontravam dentro do imóvel no momento da abordagem, além daquele que correu e foi alcançado durante a perseguição. Reiterou que a diligência se originou em razão de uma denúncia anônima recebida de um morador, cujas informações indicavam grande fluxo de pessoas e movimentação típica de comércio de drogas naquele endereço.” (IDs 10805201/ 10805206).

Por sua vez, também em juízo, o
policial militar Paulo Bruno Alves
, esclareceu em síntese que:

“(...) a guarnição recebeu denúncia anônima de um morador da região, indicando a ocorrência de tráfico de drogas, apontando o local da ocorrência. Diante das informações, os policiais passaram a realizar ronda no entorno do local indicado e, ao se aproximarem, avistaram um dos réus, em atitude suspeita. Ao perceber a aproximação da viatura, o suspeito empreendeu fuga na direção de um “chagão” onde existia um imóvel que ficava nos fundos de uma outra residência, sendo imediatamente perseguido pelos agentes.

O depoente esclareceu que o imóvel em questão se encontrava nos fundos do terreno, e que o acusado foi alcançado já na porta da residência, onde estavam outros dois indivíduos, também denunciados. No interior da casa, os policiais localizaram porções de substâncias entorpecentes já embaladas, aparentando ser pasta base de cocaína e maconha, além de balança de precisão, facas, plásticos e materiais utilizados para o fracionamento e embalo da droga. O policial afirmou que, no momento da abordagem, os réus estavam em pleno processo de embalagem dos entorpecentes, sendo a droga visivelmente exposta no ambiente.

Ao ser inquirido pela defesa, reafirmou que a diligência teve origem em denúncia anônima espontaneamente feita por um morador, que indicou o endereço da ocorrência. Informou, ainda, que a abordagem foi motivada pela conduta suspeita do réu que, ao visualizar a viatura, fugiu em direção ao interior do imóvel. Ressaltou, contudo, que os fatos ocorreram há aproximadamente dois anos, o que compromete, em parte, a precisão de sua memória quanto a detalhes secundários (IDs 10805213/ 10805219).

As narrativas do policias foram confrontadas pelos apelantes na fase judicial, tendo
ré Larissa Amanda Pinho de Lima
, em seu interrogatório judicial, afirmado que, no momento dos fatos, estava na companhia de Maycon e Lucas, conversando e consumindo refrigerante e coxinha, quando, subitamente, vários policiais chegaram ao local e os conduziram à força para o interior de uma residência. Alega que, dentro do imóvel, foram agredidos fisicamente pelos agentes. Relatou, ainda, que, após as agressões, foram colocados na viatura e levados para uma segunda residência, onde os policiais teriam encontrado substâncias entorpecentes e materiais típicos de tráfico.

Sustenta que esta segunda casa não havia qualquer vínculo com os acusados, e que, inclusive, as pessoas que estavam no interior do imóvel fugiram ao perceberem a chegada da guarnição. Destacou, ainda, que os materiais apreendidos, drogas, balança, facas e embalagens, foram encontrados nessa segunda residência, a qual, segundo suas palavras, não se situava sequer no bairro do Bengui. Narra que, mesmo assim, os policiais teriam dito que se não apontassem uma “boca de fumo”, seriam conduzidos para delegacia e atribuiriam a droga a eles (IDs 10805230/ 10805232).

Em seu interrogatório judicial, o réu
Lucas Philipe Lima Maciel
afirmou que, no momento da abordagem, estava na frente do local onde trabalhava, na companhia de Larissa Amanda Pinho de Lima, ambos consumindo coxinha e refrigerante, quando o corréu Maycon Deivison Silva Souza se aproximou. Sustenta que, logo em seguida, foram abordados por policiais militares, que os conduziram à força para o interior de uma residência abandonada.

Relata que, nesse local, os três teriam sido agredidos fisicamente e submetidos a atos de tortura psicológica e física. Segundo sua versão, os policiais indagavam sobre armas, drogas e sobre quem seria o suposto “patrão” do tráfico.

Acrescenta que todo o material apreendido, drogas, balança e objetos relacionados ao tráfico, estava no interior da casa para onde foram levados pelos agentes, local onde teriam sofrido as agressões. Destaca, ainda, que não possuíam qualquer vínculo com o imóvel nem com os entorpecentes nele encontrados (IDs 10805235/10805238).

O apelante
Maycon Deivison Silva Souza
, em seu interrogatório judicial, declarou que, na ocasião dos fatos, dirigia-se ao local onde Lucas vendia salgados, com o intuito comprar salgados, quando foi surpreendido pela chegada de policiais militares, que procederam à sua abordagem. Relata que, juntamente com os demais réus, foi conduzido para uma residência situada ao lado do ponto onde se encontravam, ocasião em que teriam sido agredidos fisicamente pelos agentes, os quais exigiam informações sobre armas, drogas e o suposto responsável pelo tráfico na região.

Afirmou desconhecer a quem pertencia o imóvel, alegando que o local se encontrava desabitado, e que não sabia de quem seriam os objetos apreendidos no interior da casa, tais como balança de precisão, sacos plásticos cortados, linha e substâncias entorpecentes. Ressaltou, ainda, que não possuía qualquer conhecimento sobre a propriedade do material ilícito (ID 10805240/10805243).

Destarte, importa destacar a incoerência interna e a ausência de verossimilhança no depoimento da ré Larissa Amanda Pinho de Lima, que compromete a credibilidade da tese absolutória sustentada pela defesa. A acusada inicialmente afirmou que foi conduzida pelos policiais, junto aos corréus, para uma residência, onde, segundo ela, não havia qualquer substância entorpecente. Em seguida, porém, modifica substancialmente a narrativa, afirmando que foram levados para uma segunda casa localizada fora do bairro do Bengui, onde, supostamente, os moradores fugiram com a chegada dos policiais e onde teriam sido localizadas as drogas e os objetos associados ao tráfico, versão que diverge do depoimento dos demais apelantes.

À vista disso, incide o entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório”, sobretudo quando colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese (HC n. 404.514/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 06.03.2018).

No mais, conforme orientação jurisprudencial, “a denúncia anônima específica e detalhada constitui justa causa para a realização de busca domiciliar, em casos de crime permanente, mesmo sem autorização judicial” (TJAM, ApCrim n. 0636596-74.2022.8.04.0001, Rel. Des. Henrique Veiga Lima, Primeira Câmara Criminal, j. 14/10/2024), como se deu na espécie.

Além disso, “inexiste nulidade da busca domiciliar, se há, como in casu, fundadas suspeitas a respaldar o ingresso da guarnição no imóvel, reveladas pelas denúncias de vizinhos aos policiais, apontando a residência do apelante como “boca de fumo”, aliado ao fato de que durante rondas e ao avistar a guarnição policial, o corréu empreendeu fuga.” (TJMT, ApCrim n. 1001688-02.2022.8.11.0042, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, j. 27/03/2024).

No mais, a jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais tem se firmado no sentido de que “possíveis excessos cometidos por policiais militares, inclusive o eventual crime de tortura ou de abuso de autoridade, ensejam a apuração em procedimento próprio, não tendo o condão de nulificar todos os elementos colhidos no decorrer da persecução penal” (TJBA, ApCrim n. 0524604-86.2019.8.05.0001, Rel. Des. Luiz Fernando Lima, 1ª Turma da 1ª Câmara Criminal, j. 6.11.2022).

Sendo assim, verifica-se que as diligências foram precedidas de denúncia anônima especificada e de prévias diligências para confirmação das informações recebidas pela polícia, que após a denúncia passaram a intensificar a ronda no local e logo se depararam com um dos apelantes que ao avistar a viatura teve atitude evasiva para o interior da residência onde foi encontrado os entorpecentes e apetrechos de preparo e embalagem, inexistindo assim, margem para absolvição por insuficiência probatória, diante da existência de prova suficiente da autoria e materialidade do delito de tráfico de entorpecentes, sendo incabível a aplicação do princípio do in dubio pro reo.

Destarte, considerando que o pronunciamento jurisdicional impugnado refutou de forma suficiente a ausência de repercussão jurídica da suposta ocorrência de violência policial, prevalece a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte”, sendo certo que “o fato de o embargante não considerar aceitáveis ou suficientes as justificativas apresentadas por esta Corte para rejeitar os argumentos por ele postos em seu recurso denota, na realidade, seu inconformismo com o resultado do julgamento e a intenção de rediscutir os fundamentos do acórdão, situações essas não autorizadas no âmbito dos embargos de declaração, que não se prestam a essa finalidade.” (STJ,
EDcl no AgRg no HC n. 707.726/PA
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 8/2/2022).

Outrossim, o pleito de declaração de nulidade das provas que basearam a condenação diante da quebra de cadeia de custódia configura ampliação indevida do objeto recursal, encontrando óbice na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça segundo a qual “é vedado à parte, em sede de embargos de declaração, suscitar matéria que não foi levantada anteriormente, em virtude da ocorrência da preclusão consumativa” (
AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.079.028/MG
, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 5/12/2024), sendo certo que a defesa, “não satisfeita com o resultado do julgamento da apelação, trouxe outro fundamento que deveria ter sido objeto de insurgência naquele recurso, o que não é admitido, não havendo que se falar em análise da tese cuja matéria é de ordem pública para fugir aos limites do princípio
tantum devolutum quantum appelatum
(STJ,

AgRg no HC 790058/GO
, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 7.2.2023).

Por fim, consigno que para efeitos do prequestionamento pretendido, destaco que “seu acolhimento pressupõe a caracterização de um dos vícios constantes do art. 619 do Código de Processo Penal, hipótese não verificada no caso concreto, tendo em vista que ausentes omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado” (TJAM,
ED-ApCrim n. 0011113-94.2022.8.04.0000
, Rel. Des. José Hamilton Saraiva dos Santos, 1ª Câmara Criminal, j. 28.01.2023).

Diante do exposto, conheço parcialmente e rejeito os embargos de declaração opostos, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 17/12/2025